Tribunal: TJDFT
Processo: 0711191-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. ACESSO A DADOS DO CELULAR. APARELHO APREENDIDO POR FORÇA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. REJEITADA. DESPRONÚNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A prova impugnada pela Defesa, qual seja, o vídeo contendo as imagens do crime, que circulava pelas redes sociais, foi obtida por meio de entrega espontânea, da parte de um colaborador que não quis se identificar, a um agente policial durante as investigações. Posteriormente, a mesma prova foi ratificada com a extração do citado vídeo de um dos telefones apreendidos na residência dos pronunciados.
2. Nas situações em que o aparelho celular é apreendido em busca e apreensão determinada por decisão judicial, não há óbice para que a autoridade policial acesse o conteúdo armazenado no aparelho, inclusive o conteúdo das conversas por meio do whatsapp.
3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigível apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação.
4. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem, com razoabilidade, duas versões dos fatos, inviável acolher tese de despronúncia, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
5. Inviável o afastamento, de plano, da plausibilidade das qualificadoras, pois a valoração das condutas, a fim de se estabelecer a sua presença ou não no caso concreto, exige uma ampla e profunda análise do acervo probatório, a qual somente poderá ser realizada pelos jurados, a quem compete decidir soberanamente a questão.
6. Recursos desprovidos.